Tribunal: TJSP
Processo: 1001958-76.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL – Sentença de extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, CPC – Insurgência da autora – Pretensão da autora de compelir o requerido a dar explicações acerca do teor do depoimento por ele prestado junto ao Ministério Público, em que menciona seu nome – Finalidade do art. 726 e 727 do CPC desvirtuada – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL – Sentença de extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, CPC – Insurgência da autora – Pretensão da autora de compelir o requerido a dar explicações acerca do teor do depoimento por ele prestado junto ao Ministério Público, em que menciona seu nome – Finalidade do art. 726 e 727 do CPC desvirtuada – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.